Tribunal: STF
Processo: RE 1599715
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Negativa de fornecimento de medicamentos. Recurso desprovido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença que visa fornecer medicamento não incluído na lista do SUS. 
2. O agravante afirma que os orçamentos apresentados pela parte autora divergem do preço máximo de venda ao governo com a aplicação do coeficiente de adaptação de preços (CAP) definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o preço máximo de venda ao governo, com o coeficiente de adaptação de preço (CAP) definido pela CMED, às aquisições de medicamentos realizadas por particulares com base em decisões judiciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A aplicação do PMVG (Preços Máximo de Venda ao Governo) é prevista para contratações administrativas diretamente com entes públicos. 
5. Quando se trata de aquisições realizadas por particulares, não há mesma condição de acesso aos descontos especificados ao ente público, impossibilitando a aplicação do PMVG nesse caso. 
6. Determinar a aplicação do PMVG ao particular pode agravar a vulnerabilidade da parte e inviabilizar o cumprimento da obrigação judicial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: "1. O coeficiente de adaptação de preços definido pela CMED não se aplica às aquisições realizadas por particulares com base em decisões judiciais.” (e-doc. 68).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 6º, 196 e 198, inc. II, da Constituição da República, bem como a inobservância aos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral e ao verbete nº 60 da Súmula Vinculante do STF. Aduz, em síntese, que “pagamento com recurso sequestrado do erário não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao PMVG, devendo a serventia judicial operacionalizar a obtenção do desconto junto ao fabricante ou distribuidor” (e-doc. 99).

3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 102).

É o relatório.

Decido.

4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões pelas quais se deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 

5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial pelo qual se tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta (e-doc. 1).

6. O acórdão recorrido, portanto, tem caráter de transitoriedade. Não há, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, pela qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.

7.  O recurso extraordinário, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos nossos).

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator